Tribunal: TJPA
Processo: 0868412-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868412-84.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LAJE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. RETIFICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente o pedido de
habeas data
para determinar a retificação de dados pessoais da impetrante no sistema SIAT da SEFIN, após negativa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para o ajuizamento do
habeas data
, notadamente o prévio requerimento administrativo e a recusa da Administração Pública em promover a retificação dos dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas data, previsto no art. 5º, LXXII, da CF/88, e regulamentado pela Lei n.º 9.507/1997, é cabível para assegurar o acesso ou a retificação de dados pessoais mantidos por entidades públicas.
4. A comprovação de requerimento administrativo prévio e da negativa da autoridade coatora constitui pressuposto essencial para o conhecimento da ação.

5. Nos autos, restou comprovado que a parte impetrante formulou pedido administrativo e obteve resposta negativa, legitimando o manejo do
habeas data
.

6. Ausência de ilegalidade ou abuso na sentença que determinou a retificação dos dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

1. É cabível o
habeas data
para retificação de dados pessoais junto à Administração Pública, desde que comprovado o prévio requerimento administrativo e a negativa ou inércia da autoridade coatora.
2. Demonstrados tais requisitos, impõe-se a procedência do pedido para determinar a alteração dos registros incorretos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do
habeas data
, que concedeu a ordem nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, CONCEDO o habeas data em favor do Impetrante, e o faço para determinar ao Impetrado que retifique no Sistema SIAT da SEFIN, os dados referente a razão social, endereço e endereço eletrônico do requerente, fazendo constar as seguintes informações corretas:1) NOME: LAJE ENGENHARIA LTDA; 2) ENDEREÇO: Estrada da Providência, Alameda Presidente João Figueiredo (WE 4 B), nº 7, Cidade Nova 8, Coqueiro, CEP 67.133-015, Ananindeua, Pará; 3) E-MAIL: contato@grupolaje.eng.br [mailto:contato@grupolaje.eng.br].

Nos termos do art. 13, II, da Lei 9.507/97, fixo o prazo de 10 (dez) dias, para o coator apresentar em juízo a prova da retificação feita nos assentamentos do impetrante.

Ato contínuo, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 15803185) o município Apelante argumenta a inexistência de interesse de agir, ante a ausência de negativa formal da Administração à pretensão formulada pela impetrante, o que configuraria ausência de uma das condições da ação.

Afirma que seria necessário prévio esgotamento da via administrativa, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG – Tema 350), sendo indevido o acionamento prematuro do Judiciário para dirimir questões que deveriam ser solucionadas administrativamente.

Aponta que houve problema no sistema, o qual fora sanado, não havendo resistência da Administração em atender à solicitação da parte autora.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso de Apelação para que seja reconhecida a improcedência da ação.

A Apelada ofertou contrarrazões (Id. 15381416).

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 17357811).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem atendidos os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal reside em analisar se foi adequada a sentença de procedência do
habeas data
, a qual determinou que o município de Belém providenciasse a retificação de dados da Apelada/Impetrante no Sistema SIAT da SEFIN.

Pois bem. O
habeas data
é remédio constitucional, previsto no artigo 5º, inciso LXXII, da CR/88, e tem como objeto assegurar ao cidadão o acesso a dados e informações pessoais que estejam sob posse de entidades governamentais ou de caráter público ou para ser realizada a retificação de dados.

O art. 7º, da Lei n.º 9.507/1997 assim dispõem:

Art. 7º Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

É incontroverso que, para o ajuizamento da presente ação, o impetrante deve demonstrar a recusa em realizar a retificação dos dados, funcionando como condição da ação.

Veja-se:

“HABEAS DATA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO À REDE INFOSEG. AUSÊNCIA, PORÉM, DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DA AUTORIDADE IMPETRADA (ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N . 9.507/97). INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART . 485, VI, DO CPC), QUE SE IMPÕE. "1. O habeas data é um remédio constitucional que visa a assegurar ao impetrante o direito de conhecer, de complementar e de exigir a retificação de informações que lhe digam respeito constantes de registros ou de bancos de dados mantidos por entidades governamentais ou por instituições de caráter público, nos termos do que dispõe o art. 5o ., inciso LXXII da Constituição Federal, e o art. 7o., incisos I, II e III da Lei 9.507/1997 . 2. Na hipótese, a inicial não foi acompanhada de documentos suficientes a demonstrar a recusa da autoridade coatora em fornecer as informações pleiteadas ou sua inércia em fazê-lo, não estando preenchidos os requisitos necessários ao recebimento da peça inicial."(STJ, Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Habeas Data n. 414/DF, rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 15-12-2020, DJe 18-12-2020)

(TJ-SC - HD: 00112962020168240000, Relator.: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 27/07/2022, Grupo de Câmaras de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABEAS DATA - INFORMAÇÕES FISCAIS - CARÁTER PESSOAL - AUSÊNCIA - INADEQUAÇÃO. - O habeas data é remédio constitucional, previsto no artigo 5º, inciso LXXII, da CR/88, e tem como objeto assegurar ao cidadão o acesso a dados e informações pessoais que estejam sob posse da Administração Pública ou de entidades privadas que possuam informações de caráter público - Não se admite a utilização do habeas data para a obtenção de dados sobre o recolhimento do ICMS pelo Estado e repasse devido ao Município, pois esta pretensão não possui caráter pessoal, relacionando-se à própria atuação administrativa do Estado.

(TJ-MG - AI: 21929405220228130000, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)”

Em que pese as alegações do recorrente, verifico que houve a efetiva solicitação administrativa da retificação (Id. 15381368), assim como ocorreu a negativa por parte da Administração Pública Municipal (Id. 15381369), havendo atendimento aos requisitos para o ajuizamento da demanda.

Portanto, não vislumbro a existência de fatos ou fundamentos jurídicos capazes de promover a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026